Tribunal: TJES
Processo: 5001187-57.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001187-57.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: J. E. D. O. P.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por U. V. C. D. T. M. contra o acórdão de ID
16379510
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nas razões recursais de ID
16657481
, o embargante alega em síntese: (a) o julgado é omisso quanto ao afastamento da exigência de que os profissionais possuam especialização em ABA nos moldes da ABPMC; (b) não houve apreciação da necessidade de apresentação de nota fiscal para a efetivação do reembolso; (c) a decisão não considerou o período de suspensão do tratamento deferido em sede de agravo de instrumento; (d) houve redirecionamento e não descredenciamento da clínica; e (e) o embargado desistiu do tratamento junto à clínica particular no curso do processo, o que afastaria o dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID
18248366
, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID
18899629
, manifestando-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever da operadora de plano de saúde notificar o beneficiário sobre o descredenciamento de prestador de serviço, de forma prévia e individualizada, e garantir a efetiva substituição por outro equivalente, sob pena de configurar a falha na prestação do serviço.

2. A interrupção abrupta do tratamento de menor com transtorno do espectro autista, sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3. O dano material é devido, pois a falha da operadora de saúde obrigou a família a arcar com os custos do tratamento de forma particular.

4. O dano moral é devido, pois a interrupção indevida de tratamento de criança com transtorno do espectro autista gera angústia e sofrimento, que ultrapassam o mero dissabor.

5. Recurso desprovido.

O voto condutor registrou que o plano de saúde não comunicou o descredenciamento do prestador de serviço de forma prévia e individualizada ao beneficiário, tampouco garantiu a efetiva substituição da clínica por uma equivalente. Pontuou também que o novo prestador indicado, além de não possuir vaga, não tinha equipe técnica qualificada para o tratamento do infante, o que configurou a abusividade da conduta e a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, as teses relativas à qualificação dos profissionais e ao redirecionamento foram enfrentadas ao se reconhecer que a transição não foi ininterrupta nem equivalente, gerando o dever de ressarcir os gastos suportados pela família para evitar a interrupção das terapias essenciais.

Quanto ao reembolso, o acórdão validou o valor integral de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) com base nos comprovantes anexados aos autos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.